Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011786-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SINDICATO – IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 481 DO STJ
– CUSTAS COMPLEMENTARES DETERMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Recurso não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA/MT
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína/MT
, MM.

Dr. Fábio Petengill,

que nos autos da
Ação Ordinária Coletiva no 1000475-51.2018.8.11.0025
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
, que afastou o valor dado à causa pelo agravante (R$ 1.000,00) e, por ato de ofício, deu à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), determinando ao Sindicato que providencie o pagamento das custas sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o agravante alega que após indeferimento da justiça gratuita pleiteada, em emenda à inicial reiterou as razões pela qual faz jus ao benefício da gratuidade, posto que este se destina a possibilitar acesso à Justiça àqueles que não dispõem de condições de arcar com as respectivas despesas sem ônus à sua própria subsistência.

Afirma que considerando a atual situação econômica do requerente/agravante e, diante da impossibilidade de quantificar o valor dos pedidos e adequar o valor da causa, reiterou fosse acolhida a inicial com o valor da causa consignado em R$ 1.000,00 (um mil reais), atribuído de forma simbólica e provisória, argumentando que o mesmo pode ser alterado posteriormente.

Diz que é inviável neste momento estabelecer um valor à causa correspondente à repercussão econômica da demanda, pois não é possível estimar o valor perseguido por cada beneficiário e nem mesmo se sabe com precisão quanto serão eles.

Discorre que não cumpre à fase de conhecimento pré-estabelecer com exatidão um
quantum debeatur
que apenas posteriormente será delineado.

Ressalta, ademais, com base no art. 5o, XXXV da CF, que o valor da causa fixado pelo juízo
a quo
, representa violação à garantia de acesso à Justiça.

Escuda sua pretensão inicial nos requisitos legais, pugnando pela antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo
a quo
acate o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído de forma simbólica e provisória, podendo ser alterado em liquidação de sentença.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme
id. 3902361.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de
id. 6014344.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos
em id. 5033037.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
afastou o valor dado à causa pelo agravante (R$ 1.000,00) e, por ato de ofício, deu à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), determinando ao Sindicato que providencie o pagamento das custas sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado
pelo autor,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia,
não se constata qualquer
eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais,
vejamos:

“(...)

Noutro passo, respeitadas as opiniões em contrário, não me convence a tese de que por se cuidar de ação coletiva o valor da causa possa ser algo absolutamente abstrato ou fantasioso,
inclusive porque a alegação brandida pela entidade sindical demonstra a dificuldade dos litigantes em compreender que processo representa risco e esse risco tem um custo, porque litigar graciosamente, sem responsabilidade e sem riscos,
nunca foi promessa constitucional ou legal e não se coaduna com o conceito de devido processo legal, já que estimula o demandismo irresponsável e inconsequente.

Colho da doutrina moderna:

“De outra parte, v.g., a concessão pouco criteriosa do benefício da gratuidade da justiça permite que o litigante transfira à sociedade o pagamento dos custos (amplamente compreendidos) da demanda. Isso significa, no jargão econômico, externalizar à sociedade o custo do processo, diminuindo o ‘preço’ do litígio, o que incentiva o litígio.

Na linguagem econômica, “externalidades” são as consequências que a escolha de um agente gera a terceiros, as quais podem ser classificadas em positivas ou negativas conforme os terceiros experimentem efeitos favoráveis ou desfavoráveis. As externalidades acima citadas – transferência dos custos do litígio à sociedade – são claramente negativas” (Frederico Montedonio Rego, Breve análise econômica dos juizados especiais federais previdenciários, Revista de Doutrina – TRF4, dez/2015).

Dessa forma, entender que a entidade sindical não seja obrigada a quantificar todo custo da demanda perseguida, porque as nuances de cada contrato de trabalho de seus associados, como datas de ingresso no serviço, início efetivo da prestação dos serviços, períodos de afastamentos e licenças, etc., realmente dificultam a valoração completa de cada situação laboral, é argumento bastante plausível,
mas daí a concluir que o valor da causa possa representar uma balela qualquer, uma invencionice arbitrariamente criada sob um título vazio e inexistente na lei
(valor da causa para fins de alçada, como se estivéssemos lidando com o processo civil de 1939 ainda), vai uma distância sensível.

E como a entidade insiste em desobedecer a ordem judicial, havendo previsão expressa no art. 292, § 3o do NCPC de arbitramento do valor da causa pelo juízo
, aqui sim, em montante discricionário já que não tratou a parte de mostrar o que pretende aritmeticamente, usando da própria sugestão vertida na emenda à inicial, arbitro o valor da causa sobre 1 mês de horas extras e adicional noturno a cada sindicalizado nominado na peça suso mencionada (são 130/140 pessoas nominadas) e fazendo-o sobre o salário médio apontado no Portal da Transparência para os cargos envolvidos com o objeto do pedido,

com o divisor de horas indicado na inicial,
fixo o valor da causa em R$ 75.000,00, sobre o qual devem ser recolhidas as custas complementares
, no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição, e sem prejuízo de modificação desse montante ao cabo da fase de cognição.

Se recolhidas as custas, venham conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Caso reste omissa a parte, cancele-se a distribuição e arquive-se.
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO
- PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.

(N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — PARCELAMENTO —
ARTIGO 98, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é possível o deferimento de parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

(N.U A.I 1011087-55.2020.8.11.0000, Relator Des. LUIZ CARLOS COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Nos autos, não verifica o êxito do agravante em comprovar que não possui recurso financeiro para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base, ou seja, não há prova incontestável de hipossuficiência.

Ademais, consigna-se que, nos termos do art. 99, §3o do CPC, não é presumida a hipossuficiência das entidades sindicais, as quais, ainda que atuando em substituição legal, devem comprovar nos autos o preenchimento dos referidos pressupostos, que por sua vez encontra amparo na Súmula 481 do STJ:

“Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento
,
não
vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021